Tribunal: TJDFT
Processo: 0744078-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GAPED. ATIVIDADE PEDADÓGICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se os períodos de 25 de junho de 1990 a 28 de fevereiro de 1991 e de 20 de março de 1992 a 13 de janeiro de 1993 devem ser contabilizados para efeito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) em favor dos professores da rede pública de ensino.
2. A regra prevista no art. 18 da Lei Local no 5.105/2013 preceitua as hipóteses em que é devida a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED). Essa gratificação também é devida pelo exercício de atividades pedagógicas em entidades conveniadas ou parceiras da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (art. 18, inc. III, da Lei Local no 5.105/2013).
3. No caso os elementos de prova produzidos revelam que, apesar de cedido por outro órgão, o Distrito Federal assumiu o ônus relativo ao pagamento da remuneração devida ao recorrido. Além disso, o Distrito Federal não produziu provas suficientes para demonstrar que as atividades desempenhadas no período questionado não podem ser caracterizadas como “atividades pedagógicas”.
4. Recurso conhecido e desprovido.